Tribunal: TJDFT
Processo: 0717743-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
D E C I S Ã O Tendo em vista o exposto no requerimento de id 20785948 dos autos, visto que fora proferida sentença nos autos de origem, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, formulado pela parte agravante, observando o disposto nos arts. 998 do CPC, bem como o art. 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem para adoção das medidas que julgar cabíveis. Promova a Secretaria a retirada dos autos da 39a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 21/10 até 28/10). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator